Tribunal: STF
Processo: HC 257522
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor Ulisses Rodrigues Teixeira da Luz apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 961.473/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



    Consta do processo que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, alega a defesa que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois a quantidade de drogas não poderia justificar a exasperação nem a ação penal em curso. Também busca o abrandamento do regime prisional. 



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para manter a pena-base no mínimo legal readequando a pena do paciente e regime.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 6)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso, indeferi liminarmente a petição inicial de habeas corpus, conforme se verifica nos termos a seguir transcritos (fl. 692 - grifo nosso): 



    Pelo exame dos autos, o presente writ não comporta processamento.Isso porque o impetrante se insurge, novamente, contra a decisão proferida na Revisão Criminal n. 2156721-09.2024.8.26.0000, pretendendo, mais uma vez, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, além do abrandamento do regime prisional, pleitos que já foram submetidos à apreciação nesta Corte em decisão de minha lavra (HC n. 939.258/SP), na qual indeferi liminarmente a petição inicial do writ (por ausência de deliberação colegiada do Tribunal a quo), transitado em julgado em 29/10/2024. Desse modo, a reiteração se verifica pela repetição do pedido e a indicação do mesmo ato coator. A propósito: AgRg no RHC n. 184.017/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 13/9/2023. 



    Neste recurso, cuja devolutividade está adstrita à decisão agravada, caberia ao agravante demonstrar o desacerto da decisão monocrática, apresentando elementos de fato e razões de direito suficientes e específicos — o que não se verifica nas razões recursais. Tais razões não chegam a infirmar especificamente o fundamento da decisão impugnada, qual seja: reiteração de pedido. 



    Com efeito, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula 182/STJ (AgRg no AREsp n. 1.605.293/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020 – grifo nosso). 



    Sendo assim, incide, no presente agravo regimental, a Súmula 182/STJ, de seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”. (e-doc. 6, p. 1-2, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    No mais, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça sequer examinou as teses trazidas pela defesa, em razão da reiteração do pedido já feito em outro writ, já transitado em julgado.



    Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto.



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e do regime inicial, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente